Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE DIVISÃO AMIGÁVEL DE BENS COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ANULAÇÃO. USO DE ÁLCOOL E ENTORPECENTES. CAPACIDADE REDUZIDA A ÉPOCA DOS CONTRATOS. NÃO COMPROVADA. EXCESSIVO PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO. VÍCIOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1. É inegável que o negócio jurídico firmado com relativamente capazes é passível de anulação, uma vez comprovada sua condição de incapacidade relativa. Portanto, no tocante a embriaguez e vício de entorpecentes, causas de incapacidade relativa, neste caso, reduzem, mas não aniquilam a capacidade de discernimento. Para ocorrer a anulação deve estar comprovado nos autos que o estado de incapacidade do agente, que o impediu de expressar, validamente, a sua vontade, era contemporâneo ao ato ou negócio a que se pretende ver anulado.
2. Não se vislumbra a existência do alegado vício de capacidade do Autor à época da celebração dos negócios, pois os ambos os contratos foram firmados meses após a internação e o tratamento do Apelante.
3. Era do Apelante o ônus da prova da existência de vícios aptos a anular os negócios jurídicos firmados com as Rés, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer vício de consentimento.
4. No tocante ao vício caracterizado pela lesão, diante da alegada disparidade no acordo celebrado, imputando-o como desproporcional e prejudicial ao Apelante, não há nos autos prova de que este, quando celebrou o negócio, “não estava capaz de celebrar contrato nenhum”, e também não há qualquer prova de que os contratos firmados pelo Autor foram manifestamente desproporcionais em relação à prestação oposta.
5. Não se vislumbrou quaisquer vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão e que não restou comprovado excessivo prejuízo ou dano, sobretudo porque a negociação, como pontuado pelas Rés, deu-se com base no preço ajustado e solicitado pelo próprio Autor. Assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em no valor de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais) foram majorados para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
7. Recurso conhecido e não provido.